Tribunal: STF
Processo: AI 131209
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-13
Data de publicação: 1990-02-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO ANTES DA INSTALAÇÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NÃO SE APLICA A CONTAGEM EM DOBRO, PREVISTA NO ART. 188 DO COD.
PROC. CIVIL, AO PRAZO JUDICIAL DE QUINZE DIAS, FIXADO PELO RELATOR,
NO SUPREMO TRIBUNAL, PARA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL (ART.
105, III, DA CONSTITUIÇÃO), MEDIANTE DESMEMBRAMENTO DO CONTEUDO DA
PETIÇÃO ORIGINAL DE INTERPOSIÇÃO.